Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-82.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência - Se houve julgamento além do pedido, é possível a retificação pelo Tribunal – Preliminar rejeitada. CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem – Validade da transferência ao consumidor – Entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que a autora foi previamente informada sobre a cobrança –

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência - Se houve julgamento além do pedido, é possível a retificação pelo Tribunal – Preliminar rejeitada. CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem – Validade da transferência ao consumidor – Entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que a autora foi previamente informada sobre a cobrança – Restituição de valores indevida - Compradora que deu causa à rescisão contratual – Restituição dos valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ – Retenção de 25% em favor da promitente-vendedora - Admissibilidade - Montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora – Precedentes jurisprudenciais – Rés integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pela devolução do valor pago - Juros moratórios incidem após o trânsito em julgado - Desconto de despesas de condomínio – Inviabilidade - Caso em que não ocorreu a efetiva entrega das chaves à compradora - Sucumbência recíproca – Manutenção – Sentença reformada em parte – RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.